Tribunal: STF
Processo: RE 1360296
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. TEMPO DE SERVIÇO RECONHECIDO EM SENTENÇA PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO CÁLCULO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. CABIMENTO. Tendo em vista se tratar de sentença proferida contra Autarquia Federal, cabível a remessa necessária, em função do artigo 496, I, do NCPC, mostrando-se inaplicável o § 3º do mesmo dispositivo, por se tratar de sentença ilíquida, posto que desconhecido o conteúdo econômico do pleito. O dever do magistrado abrir vista da juntada de documentos aos autos por uma das partes no processo judicial, sob pena de afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, é direcionado, por óbvio, à parte contrária e não àquela mesma que procedeu à juntada. Eventual equívoco na apresentação da cópia do processo administrativo diretamente pelo setor administrativo da Autarquia (APSADJ), ao invés de remetê-la ao órgão que o representa judicialmente, não justifica a intimação da AGU, sob pena, inclusive, de violação ao próprio artigo 7º do CPC/2015 invocado pelo Recorrente, que assegura às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. A aposentadoria por idade é um benefício previdenciário concedido diante do preenchimento de basicamente dois requisitos essenciais: idade mínima de 65 anos, se homem, e 60, se mulher, no caso de trabalhadores urbanos, e o cumprimento da carência, conforme expresso no art. 48 da Lei 8213/91, desde que efetue o pagamento de contribuições mensais por período igual àquele previsto na tabela do artigo 142 da Lei 8.213/91, em se tratando de segurado já filiado quando da entrada em vigor do referido diploma legal. Cabível o direito do Autor à concessão do benefício de aposentadoria por idade, uma vez que, à época da DER (04/02/2015), já havia implementado o requisito da carência (180 meses). A legislação previdenciária somente veda a contagem de tempo de contribuição de atividade privada com a do serviço público, quando concomitantes, nas hipóteses em que o tempo de serviço já foi utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social, a teor dos §§ 12 e 13 do art. 130 do Decreto 3.048/99. Precedentes do STJ. Uma vez comprovado determinado vínculo nos autos de reclamação trabalhista, não se pode prejudicar a parte autora por eventual falta de recolhimento de contribuições previdenciárias pelo empregador, cujo ônus de fiscalização e cobrança é exclusivamente do INSS, sendo certo que, na própria sentença trabalhista, em sua parte dispositiva, houve determinação expressa para que, após o trânsito em julgado, deveria a ré comprovar nos autos os recolhimentos previdenciários cabíveis. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE – submetido ao regime de repercussão geral – reafirmou a inconstitucionalidade parcial já declarada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, quanto ao índice de correção monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, pela aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e Lei nº 11.960/2009, mantendo, contudo, hígido o referido artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos juros moratórios. A correção monetária deverá ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o qual determinam, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a utilização do INPC. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem consignado que o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 (que versa sobre os honorários em grau de recurso) possui dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada. (AgInt no AREsp 370.579/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016). Apelação do INSS e remessa necessária, ora conhecida, desprovidas. Recurso do Autor provido. Sentença reformada, em parte. Reconhecida a inclusão do vínculo empregatício do Autor com a RRM - Rede Rio de Medicina Ltda. no cálculo de tempo de contribuição, para fins previdenciários, dentre eles, aqueles que dizem respeito à aplicação dos artigos 29 e 50 da Lei nº 8.213/91, observando-se, ainda, as regras estampadas nos artigos 193 e 194 da IN nº 77/2015-INSS. Condenação do INSS em honorários recursais, no patamar de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo” (fls. 12-13, e-doc. 14).



    2. O recorrente alegar ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta que “o acórdão ora recorrido afastou a incidência da Lei nº 11.960/2009 no que tange à correção monetária. Assim decidindo, omitiu-se quanto a tese de repercussão geral fixada recentemente pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947, que considerou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial - TR à correção monetária e fixou o IPCA-E como índice a ser observado, mas não definiu a data a partir da qual tal decisão passa a produzir efeitos” (fl. 3, e-doc. 16).



    Salienta que, “por ocasião do julgamento de Questão de Ordem nas ADIs nºs. 4.357 e 4.425, esse STF estabeleceu como marco inicial dos efeitos a própria data de julgamento, 25.03.2015. Para guardar coerência, essa Corte decerto modulará os efeitos também da decisão proferida no julgamento do RE 870.947/SE” (fl. 5, e-doc. 16).



    Ressalta “a necessidade de ser aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5º da Lei 11.960/2009, ao caso em questão, haja vista tratar-se de atualização do quantum debeatur, ou seja, antes de inscrito em precatório, situação acerca da qual ainda se desconhece o marco temporal fixado por esse STF para fins de modulação dos efeitos, pelo que resta evidenciada a necessidade de reforma do acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 16).



    Pede “que o presente recurso extraordinário seja admitido, conhecido e provido para, reformando o v. acórdão, determinar, na esteira da correta interpretação a ser dada ao art. 102 § 2º, da Constituição Federal de 1988, a aplicação do disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09” (fl. 6, e-doc. 16).



    3. Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905). 4. Juízo de retratação não exercido. Acórdão de apelação mantido” (fl. 9, e-doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 843.902-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020).



    O julgado recorrido harmoniza-se com as teses fixadas no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora